Tribunal: TCU
Processo: 016.611/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1699/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, em deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Bruno Batista Barreto - Diretor de Governança, Planejamento e Inovação - Substituto), dilatando por 30 (trinta) dias, improrrogáveis, o prazo para cumprimento do Acórdão 9193/2024-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 016.611/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Tania Galo (XXX.476.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.